Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-85.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. CASO CONCRETO. POTENCIAL BURLA AO SISTEMA DE ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de intimação dos referidos atos processuais não configuram, por si só, qualquer prejuízo à parte, em face dos elementos já constantes dos autos, especialmente da petição inicial e documentos, não havendo violação ao contraditório substancial, já que o fundamento da extinção do processo baseia-se no descabimento de que a referida ação seja utilizada em situações como a presente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O eventual deferimento de guarda a terceiros, não pertencente à família natural ou extensa, de criança de tão pouca idade, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Conquanto a petição inicial tenha sido indeferida pela falta de uma das condições da ação, porquanto não vislumbrados, de plano, pelo julgador, os requisitos para a ação de guarda, os fundamentos da sentença se imiscuem no mérito ante a flagrante impropriedade da pretensão de guarda, no presente caso, a qual, eventualmente admitida, infringiria o princípio do melhor interesse da criança, e concretizaria potencial burla ao procedimento legal da adoção, o que deve ser coibido, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.